Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SISTEMAS JUDICIAIS (SISBAJUD E INFOJUD). REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira, circunstâncias presentes no caso em análise. Precedentes do STJ.
2. No caso dos autos, tendo havido o transcurso lapso temporal de pouco mais de dois anos, mostra-se cabível a realização de pesquisa única nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros e bens da executada passíveis de constrição judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.